Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% da pena imposta pela condenação referente a crime equiparado a hediondo, sem resultado morte, caso o réu não seja, reincidente na prática de referido tipo de crime, para progredir de regime (inciso V do art. 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a exigência de cumprimento de 60%, nos termos trazidos no inciso VII do mesmo regramento penal. Da mesma forma, com relação às penas decorrentes de crime hediondo, com resultado morte, em que o sentenciado não é reincidente específico, e, ainda que não seja primário, sujeitar-se-á à fração de 50% determinada pela alínea “a” do inciso VI do art. 112 da LEP.
2. Negado provimento ao recurso.